Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740392-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0047373-67.2014.8.07.0001, entendeu que o crédito exequendo não se submete ao juízo universal, porquanto constituído após a instauração da recuperação judicial da agravante. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que, em que pese a jurisprudência divergir sobre o momento da constituição do crédito para fins de habilitação na recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça entende o fato gerador é o momento do evento danoso e não do trânsito em julgado. Sustentam que no caso dos autos, o fato gerador do crédito exequendo decorreu de ilícito contratual, consistente no atraso da conclusão e entrega da obra prevista em contrato. Afirmam que o entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido de que a data da constituição do crédito é o trânsito em julgado da sentença, não está em harmonia com o entendimento adotado pelo colendo STJ. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar ao credor que habilite o crédito exequendo nos autos da recuperação judicial. Preparo recolhido (IDs 19705027 e 19705028). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, contudo, por razões diversas das alegadas pelos agravantes. O juízo a quo entendeu que o crédito exequendo é extraconcursal, porquanto o trânsito em julgado do provimento condenatório ocorreu em data posterior à instauração da recuperação judicial. Transcrevo a decisão de ID 71318954: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO em face de JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. A despeito da atual situação de sujeição das devedoras a processo de recuperação judicial, não se vislumbra, em princípio, óbice ao processamento da pretensão executiva, haja vista que, consoante se colhe da certidão de ID68956083, a constituição da obrigação exequenda, com o trânsito em julgado do provimento condenatório, sobreveio à instauração do procedimento recuperacional, não se cuidando, pois, de crédito por aquele abarcado (crédito extraconcursal). Assim, intimem-se os devedores, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios, também em 10%, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. (...) (destaquei) Os agravantes afirmam que a decisão não está em harmonia com o entendimento adotado pelo colendo STJ, no sentido de que o fato gerador que dá origem ao crédito é o evento danoso, o ato ilícito em si, e não o trânsito em julgado da decisão condenatória. Assim, a questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação do momento da existência do crédito exequendo, para fins de sujeição ou não do crédito exequendo aos efeitos do plano de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/2005). Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu a matéria ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), afetando os Recursos Especiais n. 1.843.382/RS, 1.840.812/RS, 1.843.332/RS, 1.840.531/RS e 1.842.911/RS, restando a referida questão cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.051. O acórdão de afetação restou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020) (destaquei) Consta, ainda, do acórdão de afetação a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem em território nacional: c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos Assim, tendo em vista que o caso em análise se submete a questão afetada, uma vez que se discute se a existência do crédito exequendo se deu com o ato ilícito ou com o trânsito em julgado, para fins de submissão ao juízo da recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento definitivo pela colenda Corte Cidadã. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo dos recursos paradigmas afetados – Tema Repetitivo 1.051 do STJ. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar no prazo legal. Após manifestação do agravado ou decurso do prazo, determino a suspensão do presente recurso, consoante inteligência do artigo 313, inciso IV do Código de Processo Civil, até o julgamento dos recursos paradigmas afetados. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020 14:17:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador